Tribunal: CARF
Processo: 10665.901155/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901155/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.010 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
RENOVADORA SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP. LIDE.
A lide não pode ser apreciada novamente nos presentes autos, uma vez que não
pode ser objeto de compensação mediante entrega pela Recorrente de outro
Per/DComp com o valor objeto de pedido anteriormente indeferido pela
autoridade competente da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22600.09881.310114,1.3.04-2101, em 31.01.2014, fls. 08-13,
utilizando-se do crédito relativo a pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2484, no valor de
R$19.874,16 recolhido em 30.12.2013 referente ao mês de novembro do ano-calendário de 2013
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, fls. 06-07:
A análise do direito creditório estão limitada ao valor do "crédito Original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 19.874,16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901155/2015-90
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.010 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados na PER/DCOMP [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-72.337, de 26.09.2019, e-fls. 83-86:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 24.10.2019, e-fl. 87, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.11.2019, e-fls. 90-91 e 96, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1 - A sociedade acima citada no ano calendário de 2013 era optante pelo Lucro
Real Estimativa nos termos do art. 2° da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
2
-
Em
31/01/2014,
foi
transmitido
uma
Per/Dcomp
de
n°
22600.09881.310114.1.3.04-2101 com tipo de credito pagamento indevido ou maior,
com valor de credito original de CSLL, código 2484, período de apuração 30/11/2013,
vencimento 30/12/2013.
3
-
Em
07/03/2014,
foi
transmitido
uma
Per/Dcomp
de
n°
25234.529080703141304-2988 com tipo de crédito pagamento indevido ou maior,
com valor de credito original de CSLL, código 2484, período de apuração 30/11/2013,
vencimento 30/12/2013.
4 - No dia 05/05/2015 foi emitido Despacho decisório rastreamento 100620280,
alegando a inexistência do credito ora pleiteado na Per/Dcomp no
22600.09881.310114.1.3.04-2101.
5 - Já no dia 09/06/2015, foi protocolado recurso junto a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Divinópolis - MG, com solicitação de cancelamento da
Per/Dcomp. 22600.09881.310114.1.3.04-2101, citada no item 2 e a manutenção da
Per/Dcomp 252345290807031413042988, para que se fizesse jus ao crédito.
6 - Em 20 de junho de 2014 foi transmitida a Secretaria da Receita Federal do
Brasil a DIPJ ano calendário 2013 exercício 2014, recibo n° 18.15.11.11.22
recepcionada em 20/06/2014 as 14:19:07 horas, na qual consta na ficha 17, linha 94 da
página 23 saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido código 2484
no valor de R$ 34.843,12 (Trinta e quatro mil e oitocentos e quarenta e três reais e
doze centavos).
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do exposto vimos solicitar que seja realizada a manutenção do crédito
solicitado na Per/Dcomp 252345290807031413042988, informado ainda que no
devido pedido de compensação o tipo de crédito correto a ser mantido é de "Saldo
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.010 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

Negativo de Contribuição Social sobre Lucro Liquido" conforme determina o art. 6°, §
1° inciso li e art. 74 ambos da Lei 9.430/96 e o cancelamento da cobrança de débitos
pela Receita Federal do Brasil.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.308, de 10.06.2021, e-fls. 106-
108 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi preferida a Informação no 74/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, de 20.07.2021, e-fls.
115-117, da qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 119 e ficou silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Lide
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Inicialmente compete analisar as objeções de litispendência e coisa julgada por
serem matérias de ordem pública que podem ser conhecidas a requerimento da parte ou de
ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento. A verificação da ocorrência de
litispendência, pela constatação de identidade partes, da causa de pedir e do pedido impede a
instauração válida de um segundo processo idêntico a outro já em curso e obsta a análise do
mérito da questão litigiosa novamente. O instituto da coisa julgada a descreve como sendo uma
autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais
recursos e decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando
definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo. As matérias definitivamente
decididas oportunamente não podem ser decididas novamente, tendo em vista a ocorrência da
preclusão que se estabelece nessa situação específica (inciso XXXVI do art. 5o da Constituição
da República Federativa do Brasil e art. 15, art. 337 e art. 502 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
No que se refere à preliminar e mérito da causa, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, determina:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. [...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.010 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-72.337, de
26.09.2019, e-fls. 83-86:
É que, segundo os arts. 277 da Portaria MF no 430/2017 e 135 da IN RFB no
1.717/2017, não compete às Delegacias de Julgamento apreciar pedidos de retificação
e cancelamento de DCOMPs, principalmente de forma originária, sem que esse pleito
tenha sido objeto de indeferimento pela Delegacia da jurisdição do contribuinte.
Além disso, o presente processo se restringe ao litígio instaurado contra o
Despacho Decisório no de rastreamento 100620280, o qual não homologou a
compensação declarada na DCOMP no 22600.09881.310114.1.3.04-2101. As demais
DCOMPs citadas na manifestação de inconformidade devem ser tratadas em processos
específicos.
Quanto à DCOMP no 22600.09881.310114.1.3.04-2101, esta se encontra ativa
nos sistemas da RFB, não tendo a interessada aduzidos motivos de fato e de direito
contra o não reconhecimento do crédito por meio do Despacho Decisório no
100620280. Com efeito, o DARF que lastreia o crédito informado em DCOMP
corresponde ao débito da CSLL (código 2484) declarado em DCTF e DIPJ para o mês
de novembro/2013.
Observo que o crédito e o débito informados na DCOMP no
22600.09881.310114.1.3.04-2101 foram também informados na DCOMP no
25234.52908.070314.1.3.04-2988, que é objeto do processo no 10665-901.156/2015-
34, em julgamento nesta mesma sessão.
Portanto, o débito, cuja compensação foi não homologada, foi confessado
por
duas
vezes,
nas
DCOMPs
nos
22600.09881.310114.1.3.04-2101
e
25234.52908.070314.1.3.04-2988. [...]
Assim, em razão da não homologação da compensação, deve ser mantida a
exigência do débito na primeira DCOMP apresentada, qual seja, a de no
22600.09881.310114.1.3.04-2101, objeto do presente processo.
Isso posto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, confirmando o Despacho Decisório no 100620280. (g. n.)
Na decisão de primeira instância restou consignado que crédito pleiteado nos
presentes autos é objeto do Per/DComp no 25234.52908.070314.1.3.04-2988, formalizado e
analisado no processo no 10665.901156/2015-34, que se encontra findo na esfera administrativa
e arquivado desde 13.02.2020, e-fls. 101-102.
Sobre a matéria, o Código de Processo Civil determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]
VI - litispendência;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.010 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

VII - coisa julgada; [...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado.
Por seu turno, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1997, determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: [...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
Assim, verificou-se que o direito creditório tratado no processo no
10665.901156/2015-34 é idêntico ao pagamento a maior de CSLL, código 2484, determinado
sobre a base de cálculo estimada no valor de R$19.874,16 recolhido em 30.12.2013 referente ao
mês de novembro do ano-calendário de 2013 tratado nos presentes autos por possuir a mesma
parte, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Consta
na
Informação
no
74/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA,
de
20.07.2021, e-fls. 115-117, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
2. Foi determinada diligência para verificar se o direito creditório tratado no
processo no 10665.901156/2015-34 é idêntico ao pagamento a maior de CSLL, código
2484, determinado sobre a base de cálculo estimada no valor de R$19.874,16
recolhido em 30.12.2013 referente ao mês de novembro do ano-calendário de 2013
tratado nos presentes autos por possuir a mesma parte, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido, em especial se há decisão definitiva na esfera administrativa anterior
idêntica à matéria tratada nos presentes autos caracterizando coisa julgada.
3. Tanto o Despacho Decisório no 100620280 (processo no 10665.901155/2015-
90), quanto o Despacho Decisório no 100620302 (processo no 10665.901156/2015-34),
foram emitidos em função de inexistência de crédito do pagamento no 2754256823,
data de arrecadação 30/12/2013, visto que o valor integral do pagamento estava
alocado ao débito de CSLL – 2484, PA 11/2013, no valor de R$ 19.874,16. [...]
4. Após a análise da Manifestação de Inconformidade apresentada no processo
no 10665.901156/2015-34, foi emitido o Acórdão no 09-72.344 – 1a Turma da
DRJ/JFA não reconhecendo o crédito informado, pois o DARF que o lastreia
corresponde ao débito da CSLL (código 2484) declarado em DCTF e DIPJ para o mês
de novembro/2013. Foi considerado correto o Despacho Decisório no 100620302 ao
não reconhecer o crédito informado na DCOMP no 25234.52908.070314.1.3.04-2988.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.010 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

Na mesma decisão, foi identificada a duplicidade de cobrança do débito compensado
nas DCOMP no 22600.09881.310114.1.3.04-2101 e 25234.52908.070314.1.3.04-
2988. Assim, foi determinado o cancelamento da exigência do débito de IRPJ - 2430,
PA 01/2013, vencimento 31/03/2014, no valor de R$ 20.072,90, controlado no
processo no 10665.901321/2015-58, vinculado ao processo no 10665.901156/2015-34.
Não houve recurso pelo interessado e o processo foi arquivado.
5. Por todo exposto, há de se concluir que crédito de pagamento indevido ou a
maior,
demonstrado
nas
DCOMP
nos
22600.09881.310114.1.3.04-2101
e
25234.52908.070314.1.3.04-2988 é o mesmo, ou seja, o pagamento identificado pelo
número 2754256823 e o processo no 10665.901156/2015-34, que trata da DCOMP no
25234.52908.070314.1.3.04-2988, está encerrado.
Há litispendência pela identidade de lide tratada nos presentes autos e no processo
no 10665.901156/2015-34, que se encontra findo na esfera administrativa no Arquivo Digital
desde 13.02.2020, e-fls. 123-124, conforme expressamente constatado na Informação no
74/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, de 20.07.2021, e-fls. 115-117. Logo, a lide não pode
ser apreciada novamente nos presentes autos, uma vez que não pode ser objeto de compensação
mediante entrega pela Recorrente de outro Per/DComp com o valor objeto de pedido
anteriormente indeferido pela autoridade competente da RFB.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente argumenta deve ser considerado o conjunto probatório produzido
nos autos que evidenciam o direito creditório a título de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2013.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.010 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim dispõe:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Há litispendência pela identidade de lide tratada nos presentes autos e no processo
no 10665.901156/2015-34, que se encontra findo na esfera administrativa. Nesse sentido, não se
pode inaugurar a lide nos presente autos para verificação se se aplica o enunciado da Súmula
CARF no 175. Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. A contestação
aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.010 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 132
DF CARF MF
Original